Tribunal: TJMT
Processo: 1012858-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012858-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA FELIX DA SILVA - ME - CNPJ: 22.857.172/0001-19 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 06.109.373/0001-81 (APELANTE), CLAUDIA RAMOS DA SILVA - CPF: 032.439.938-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE SEGURO DE IMÓVEL – TEMPESTADE/VENDAVAL – PREVISÃO DE COBERTURA NA APÓLICE – RECUSA – INDEVIDA -

DANOS

AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DEVER DE COBERTURA – CONCORRÊNCIA DE APÓLICES – POSSIBILIDADE - RATEIO DA INDENIZAÇÃO – LIMITE DE CADA APÓLICE

- DANO MORAL – INDEVIDO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há impedimento de o
s
egurado
obter mais de um
seguro
de dano, desde que obedeça ao estabelecido no disposto nos arts. 778 e 782 do Código Civil. No entanto,

a garantia não pode ultrapassar o valor total do bem, o que acarretaria enriquecimento ilícito, haja vista que o mesmo bem é garantia de dois contratos. In casu, ao que se verifica a soma das indenizações para cobertura do sinistro não ultrapassa o valor dos danos reclamados, a acarretar enriquecimento ilícito pelo segurado.

O descumprimento de contrato de seguro, por si só, sem demonstração efetiva de constrangimento supostamente vivenciado ou de qualquer outra repercussão na esfera extrapatrimonial, notadamente à imagem da pessoa jurídica,

configura mera situação desagradável, corriqueira nas relações negociais, estando fora da órbita do dano moral
.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Safra Seguros Gerais S.A
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1012858-08.2021.8.11.0041, proposta por
Patrícia Aparecida Félix da Silva – ME
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar

a seguradora ao pagamento da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pela cobertura securitária, além dos danos morais experimentados, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos acrescidos

de correção monetária pelo INPC e juros de mora. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No ponto, diz que requereu expedição de oficio a outra companhia de seguros com a qual a apelada mantinha contrato de seguro, a fim de verificar a aplicabilidade da clausula que rege a duplicidade de seguro, de modo a aplicar a concorrência de apólice.

Pontua, que o feito foi sentenciado sem enfrentar o pedido, cerceando-lhe

o direito de defesa.

No mérito, segue defendendo a inexistência de cobertura securitária, porque as coberturas eleitas pela apelada não amparam o evento narrado, pois o vendaval que assegura a cobertura securitária é o vento cuja velocidade é igual ou superior a 54km/hora,

cujo evento não ocorreu no local do estabelecimento segurado na data do apontado sinistro. Alternativamente, pede seja observado os valores dos capitais segurados na apólice.

Assenta que deve ser observada a responsabilidade proporcional da seguradora em razão da concorrência de apólices, com a distribuição da responsabilidade entre as seguradoras.

Ao arremate, defende a inexistência de danos morais, em razão da ausência de prejuízos à imagem do estabelecimento comercial.

Forte em tais argumentos requer a anulação da sentença, e no mérito, a reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, alternativamente, seja observada a clausula de duplicidade de seguros.

Contrarrazões acostadas no id n. 167772669, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos material e moral proposta por Patrícia Aparecida Félix – ME, objetivando a condenação da seguradora - Safra Seguros Gerais S.A-, ao ressarcimento dos danos decorrentes de sinistro (vendaval) no imóvel comercial.

Narrou na inicial que contratou com a seguradora a Apólice de Seguro de Imóvel Comercial n. 1011800052161, com vigência entre o período de 26.01.21 a 26.01.23, sendo que em 19.02.21, ocorreu uma forte chuva na região em que está situado o estabelecimento comercial, que causou enormes prejuízos materiais ao imóvel segurado.

Disse que a seguradora negou-se à cobertura do evento, sob a alegação de que não foi constatado na região vento superior a 54km/hora, a autorizar a cobertura securitária, e diante desse cenário, propôs a ação originaria para que fosse ressarcida pelos danos material e moral experimentados.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação, impugnação, o juiz
a quo
decidiu

antecipadamente a lide, de modo a

julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao ressarcimento dos danos materiais nos limites da apólice segurada
de 30.000,00 (trinta mil reais) e em danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos acrescidos de juros e correção monetária.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré, ora apelante.

De proêmio, questiona o cerceamento de defesa, ante a ausência de manifestação quanto ao pedido de expedição de oficio à Zurick Seguradora,

com a qual a apelada mantinha contrato de seguro, a fim de verificar a aplicabilidade da cláusula que rege a duplicidade de seguro.

Baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que a concorrência de apólices, caso existente, não afasta a obrigação da seguradora, ora apelante, à cobertura/reembolso do sinistro, caso devido, assegurando, no caso de coberturas concorrentes de diferentes apólices, apenas a partilha entre as seguradoras, circunstância a ser sopesada quando do cumprimento da sentença, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a legitimidade da negativa pela seguradora da cobertura securitária reclamada pela apelada.

Nesse cenário, a sentença recorrida não merece reparos, pois restou evidenciado do acervo probatório que o contrato de seguro firmando entre as partes previa a cobertura securitária para o evento sinistrado (vendaval), se mostrando indevida a recusa da seguradora na negativa de cobertura fundamentada na alegação de que os ventos não foram superiores a 54km/hora, e, por isso não caracterizam como vendaval,

a assegurar a cobertura pelos danos,

até porque, na proposta apresentada ao segurado não existia qualquer limitação ou informação prestada quanto ao que configura

‘vendaval’,

a justificar a exclusão da cobertura.

De mais disso, as informações meteorológicas trazidas pela ré apontara instabilidades na região e como o pontuou o togado
a quo
,
“
estando o referido evento “vendaval” com cobertura, seus danos devem ser assegurados quanto a indenização securitária devida, tanto em relação às telhas, como com relação à infiltração que foi advinda de evento coberto, portanto, todos os danos advindos de fato coberto devem ser ressarcidos ao consumidor, observado o valor máximo da indenização securitária contido na apólice. (...)”
id n. 167772659.

Assim, não há qualquer ampliação dos limites contratuais, nem da responsabilidade da seguradora, mas sim o dever indenizatório em razão de contrato de seguro comercial firmado e com cobertura específica para os danos experimentados pela parte autora, não havendo qualquer reparo na sentença no tocante.

Avançando na resolução da celeuma, ainda em relação aos danos materiais, quanto à concorrência de apólices, é certo que o contrato de seguro de dano tem a finalidade específica de proteger o patrimônio do segurado mediante indenização conforme o prejuízo experimentado, de sorte a indenização securitária que supera o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato desnatura o seguro. Inteligência do art. 778 do C. Civil,
in verbis
:

“
nos seguros de danos, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurando n momento da conclusão do contrato, sob pena

do disposto no art. 766, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber
”.

Assim, caso contratada mais de uma apólice sobre o mesmo interesse, o valor total da indenização não poderá ultrapassar o valor do próprio bem, a despeito de o segurado arcar com dois prêmios, conforme prevê o art. 782, do CC.

Logo, a cláusula que determina a responsabilidade de cada seguradora em caso de concorrência de apólices é valida e possui previsão legal, estando, igualmente albergada pela regulamentação estatal (Circular Susep n. 256/2004).

No caso em pauta, ao que se observa do documento de id n. 167770513 e id 167770546, evidencia-se que há duas apólices com cobertura para o estabelecimento/imóvel sobre o mesmo interesse e contra o mesmo risco, a caracterizar a concorrência de apólices.

Desta feita, deve ser observado que a soma das indenizações securitária não deve ultrapassar o valor do interesse segurado. Assim sendo, a seguradora-ré, ora apelante, compôs a relação jurídico processual, tendo o seu contraditório assegurado não havendo óbice na sua condenação.

No entanto, a concorrência de apólices determina o rateio da indenização proporcionalmente entre as seguradoras. Todavia, no caso em pauta ao que se observa, mesmo que tenha havido o pagamento da indenização securitária pela Zurich Seguros à segurada, ora apelada, a soma das indenizações não ultrapassaria o valor do interesse segurado respeitado os limites de cada apólice, porquanto, o cobertura contratada perante a Zurich seguradora para o sinistro que acometeu a segurada esta limitada à R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme id. 167770546, ao passo que em relação à seguradora, ora apelante, R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Considerando o dano material apontado no
importe de R$ 77.276,76, é evidente que o total das indenizações não suplanta os danos reclamados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS
. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC.
CONCORRÊNCIA
DE
APÓLICES
. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. - Preliminar contrarrecursal de Inovação Recursal. Não merece acolhida a irresignação, pois a alegação do beneficiário advém dos próprios termos contratuais firmado entre as partes. Rejeição. - Mérito. Conjunto probatório que confirma que as partes firmaram contrato de
seguro

garantia vinculado a penhor rural atrelado a Crédito Rural, de modo que constatado o sinistro, é dever da
seguradora
providenciar a indenização cabível em favor do beneficiário, no caso, a Instituição Financeira. - O agricultor, ao adquirir bem móvel para utilizar em sua atividade produtiva, torna-se destinatário final, aplicando-se, portanto, as normas consumeristas. -
O Código Civil adota no
seguro
de dano o princípio indenizatório, de modo que a indenização deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados e objeto de cobertura, examinados na época do sinistro. - Não há impedimento de o
segurado
obter mais de um
seguro
de dano, desde que obedeça ao estabelecido no disposto nos arts. 778 e 782 do Código Civil. No entanto, por certo, a garantia não pode ultrapassar o valor total do bem, o que acarretaria enriquecimento ilícito, haja vista que o mesmo bem é garantia de dois contratos. No caso em comento, embora clara a cláusula
de
concorrência
de

apólice
, considerando a perda total do bem e o pagamento de dois prêmios de maneira complementar, devida a indenização pleiteada, esta que não ultrapassa o valor do prejuízo
. - Complementação securitária devida. Sentença mantida. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME
”. (TJRS. RAC n. 50000449420178210092, 6a Câmara Cível,

Relator: Gelson Rolim Stocker, J. 28.03.23 - negritei)

Quanto aos danos morais, entendo indevidos, isto porque, em que pese cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual "
aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade
", assim também por força da Súmula 227 do STJ, que estabelece que "a
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”,

o mero descumprimento contratual decorrente da negativa indevida de pagamento de indenização securitária não enseja por si só o dano moral, se desacompanhado de demonstração da ocorrência de maiores repercussões à imagem da pessoa jurídica, não evidenciados no caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –SEGURO RESIDENCIAL E EMPRESARIAL – BENS DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DE DESCARGA ELÉTRICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS BENS DANIFICADOS À FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO – AUSÊNCIA DE VISTORIA NO ATO DA CONTRATAÇÃO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL – OUTROS MEIOS DE PROVA – POSSIBILIDADE –
DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

O mero descumprimento contratual decorrente da negativa indevida de pagamento de indenização securitária, se desacompanhado de demonstração da ocorrência de maiores repercussões na esfera psíquica do segurado, não se traduz, por si só, em dano moral indenizável, configurando apenas simples aborrecimento natural do cotidiano
”
.
( RAC n.

1001391-09.2018.8.11.0018, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.04.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023